Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DOAÇÃO EM FAVOR DO CASAL. FALECIMENTO DO ESPOSO. DIREITO DE ACRESCER DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE.1 – Inventário. Arrolamento sumário. O imóvel recebido pela mulher, em doação no âmbito de programa oficial de habitação, comunica-se ao cônjuge (art. 1168 do Código Civil, a contrario senso) e, em razão do disposto no art. 551, parágrafo único, do mesmo Código Civil, acresce ao quinhão do cônjuge supérstite. Desse modo, tendo em vista que o aludido imóvel é o único bem inventariado, não subsiste herança deixada pelo primeiro falecido. Correta a decisão agravada no ponto em que determinou a exclusão do espólio de J. M. D. O. do polo passivo do inventário.2 – Recurso conhecido e desprovido.
r